Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. DÍVIDA INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONFIGURADA. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) declarar a inexistência e inexigibilidade do débito relativo às cobranças indevidas, haja vista a ausência de contratação da linha final 0825; ii) condenar a ré a ressarcir ao autor o valor de R$ 1.569,86 (um mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis reais), a título de repetição de indébito, bem como na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de efetuar cobranças indevidas referentes à linha final 0825.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência e inexigibilidade de débito vinculado à linha telefônica de final 0825, com a abstenção de efetuar cobrança indevida e a condenação da ré a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 1.427,86 e lhe pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que é titular da linha final 0889, sendo que paga mensalmente a quantia de R$ 81,91 pelo serviço de telefonia. Alega que a ré incluiu unilateralmente, sem anuência do autor, uma linha dependente de final 0825. Argumenta que pagou indevidamente o valor mensal de R$ 29,99 no período de 03/03/2020 a 05/04/2024, totalizando o valor de R$ 1.427,86. Discorreu que procurou a ré diversas vezes para solucionar o problema, contudo a recorrida agiu com descaso e desconsideração ao consumidor. Sustentou que a ré abusou do direito de cobrança, bem como que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63028626 e 63028629). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62735573).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de correção do valor da repetição do indébito. Em suas razões recursais, o recorrente alega que houve erro material na sentença, em relação ao cálculo do valor a título de repetição de indébito. Argumenta que foi cobrado e pagou indevidamente a quantia de R$ 1.540,33, fazendo jus ao recebimento do valor de R$ 3.080,66, em repetição de indébito. Requer a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 3.080,66, em repetição de indébito.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, a sentença proferida nos autos reconheceu que a recorrida agiu de má-fé, devendo restituir em dobro a quantia paga indevidamente pelo autor. Registre-se que a incidência em si da repetição de indébito não é objeto de recurso, cuja eventual análise de ofício é vedada em razão da vedação da reformatio in pejus (reforma para prejudicar).
7. Quanto ao valor da condenação, na planilha apresentada na inicial (ID 62734332, p.1-3), o autor não incluiu a cobrança dos valores de R$ 19,96 e R$ 24,95, a título de “POCOYOHOUSE”, constantes nas faturas de 05/03/2024 a 05/06/2024, sendo certo que tais valores não podem ser incluídos por ocasião da réplica (ID 62734357, p. 2-3). Dessa forma, o recorrente logrou êxito em comprovar a cobrança indevida do valor de R$ 1.454,85, nos termos da planilha de ID 62734357, p. 2-3, excluídos os valores a título de “POCOYOHOUSE”.
7. Assim, a condenação a título de repetição de indébito soma a quantia de R$ 2.909,70 (dois mil novecentos e nove reais e setenta centavos), por representar a quantia dobrada do suposto débito (R$ 1.454,85).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da condenação a título de repetição de indébito para o patamar de R$ 2.909,70 (dois mil novecentos e nove reais e setenta centavos), já considerada a dobra.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.